Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (art. 83, da Lei no 9.099/95).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, como salientado no acórdão, “Entende-se que a tipificação do fato como infração administrativa no CTB não afasta a tipicidade penal, uma vez que são esferas distintas. Assim, o fato de a conduta praticada ser punida administrativamente (art. 231, VII, do CTB), não impede a condenação criminal pelo mesmo fato devido à independência entre instâncias” e “Esta 3a Turma já fixou o entendimento que é incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta proteção à segurança pública.”
3. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Não se vislumbra a ocorrência de omissão a justificar os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 82, § 5o, da lei no 9.099/95.